Tribunal: TJPA
Processo: 0800058-87.2024.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800058-87.2024.8.14.0090

APELANTE: BENEDITO SOARES FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08000588720248140090

APELANTE: BENEDITO SOARES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE MODULADORES JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Benedito Soares Farias
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o condenou a
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno
(art. 155, §1º, do CP). O apelante subtraiu cabos elétricos, tomadas e materiais de construção de uma residência em obras. A defesa pleiteou a redução da pena-base, o afastamento da majorante do repouso noturno, o reconhecimento da confissão espontânea e o benefício do furto privilegiado, além da substituição da pena por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a legalidade da
dosimetria da pena
fixada em primeiro grau, com especial enfoque na fundamentação das circunstâncias judiciais negativas, da
causa de aumento pelo repouso noturno
e da
forma privilegiada do furto
, além da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. DISPOSITIVO E TESE

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige
fundamentação concreta e individualizada
, sendo insuficientes justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula n.º 17).

É possível o
afastamento de moduladores judiciais
sem motivação idônea, com readequação proporcional da pena-base, vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Reconhecido, no decisum, a
atenuante da confissão espontânea
, com redução proporcional da pena.

Mantida a
majorante do repouso noturno
, uma vez comprovado o cometimento do furto nesse período.

Inviável a aplicação do
furto privilegiado
(§2º do art. 155 do CP), ante o valor não ínfimo do bem e as circunstâncias concretas do delito.

Correta a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e do quantum de pena superior a 2 anos (art. 44, III, CP).

Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena.

JURISPRUDÊNCIA DE APOIO

STJ, AgRg no REsp 1.726.444/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/09/2018, DJe 21/09/2018
— “A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos genéricos ou próprios do tipo penal.”

STJ, AgRg no AREsp 2.454.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024
— “A presença de uma única circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, autoriza a exasperação da pena-base.”

TJPA, ApCrim n. 0800058-82.2024.8.14.0090, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 2025
— “Afastados moduladores sem base empírica idônea, deve-se readequar a pena-base, preservando a proporcionalidade da resposta penal.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08000588720248140090

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA/PA.

APELANTE: BENEDITO SOARES FARIAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
BENEDITO SOARES FARIAS (* 02/06/1995),
contra sentença prolatada pela VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA/PA, que o condenou às penas de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, sem pagamento de dias multa devido sua hipossuficiência, pela prática do delito previsto no art. 155, Parag. 1º do Código Penal (ID 24161313).

Extraem-se do acervo, que no dia 30.01.2024, o apelante adentrou numa residência em construção localizada na Rua Mendonça Furtado, Município de Prainha, de propriedade da vítima
Edione Magno de Souza
, e de lá subtraiu para si 06 (seis) tomadas; 05 (cinco) interruptores; 50 (cinquenta) metros de cabo 6 mm; 25 (vinte e cinco) metros de cabo 6 mm; 50 (cinquenta) metros de cabo 4 mm; 50 (cinquenta) metros de cabo 2.1/2 mm; 50 (cinquenta) metros de cabo 1.1/2 e 01 (um) rolo de fita isolante grande. Na manhã do mesmo dia, o ofendido acionou a Polícia, a qual diligenciou pela cidade e obteve êxito na captura do meliante, que já havia vendido parte dos objetos furtados.

Oferecimento da denúncia – 05/02/2024 (ID 24161188
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 06/02/2024 (ID 24161194
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 23/05/2024 (ID 24161272
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 28/07/2024 (ID 24161313
- Pág. 1)

Apelação BENEDITO SOARES FARIAS

– 24/09/2024 (ID 24161324
- Pág. 1).

Em suas razões, a defesa pleiteou a redução da pena-base para o mínimo legal e a exclusão da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CP. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da forma privilegiada do furto (§2º, do art. 155, do CP). Por fim, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a detração penal.

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 24161327).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para readequação da dosimetria implementada com a redução da pena base (ID 24512836
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa, nesse item, sustenta a
redução da pena-base para o mínimo legal e a exclusão da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CP. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da aplicação da forma privilegiada do furto (§2º, do art. 155, do CP). Por fim, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a detração penal. Nesse contexto, razão parcial assiste a defesa.

Na espécie, o magistrado fixou a pena base em 03 anos e 04 meses de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstancias do crime e consequências do crime (ID 24161313 - Pág. 9), nos seguintes termos:

(...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) a.1)
culpabilidade:
“
A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.
” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, Dje 22.06.2011). Neste ponto entendo que há um alto grau de reprovabilidade da conduta, vez que o réu não só furtou tudo o que podia da construção da casa de uma pessoa humilde, como também destruiu os pertences. a.2)
antecedentes:
“
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias – se gritantes e arbitrárias –, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias inferiores” (STF, HC nº 118.367-RR, rel. Min. Rosa Weber – Informativo STF nº 728, de 11 a 15 de novembro de 2013). Nestes termos: STF, HC nº 117.024-MS, rel. Min. Rosa Weber (Informativo STF nº 721, de 23 a 27 de setembro de 2013), STF, HC nº 117.241- SP, rel. Min. Rosa Weber (Informativo STF nº 719, de 09 a 13 de setembro de 2013), STF, HC nº 115.151-SP, rel. Min. Rosa Weber (Informativo STF nº 702, de 04 a 08 de março de 2013), STF, HC nº 107.709-RS, rel. Min. Rosa Weber (Informativo STF nº 692, de 10 a 14 de dezembro de 2012), STF, HC nº 105.837- RS, rel. Min. Rosa Weber (Informativo STF nº 667, de 21 a 25 de maio de 2012) e STF, HC nº 103.388-SP, rel. Min. Rosa Weber (Informativo STF nº 676, de 20 a 24 de agosto de 2012). Compartilho do critério de dosimetria da pena adotado pelo STF e o STJ, exposto da seguinte forma: “temos presente nos Tribunais Superiores uma tendência em se tratar com igualdade quis que as oito circunstâncias judiciais recebessem o mesmo tratamento legal [...] os Tribunais passaram a tratar a matéria dentro e um prisma de proporcionalidade, partindo do princípio de que todas as circunstâncias judiciais possuem o mesmo grau de importância [...] O critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores [...] tem resultado a partir da obtenção do intervalo da pena prevista em abstrato ao tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte (1/8), ou seja, dividir o resultado obtido por 8 (oito), em vista de ser este o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Com esse raciocínio, chegamos ao patamar exato de valoração de cada uma das circunstâncias judiciais (com absoluta proporcionalidade) [...] apenas as circunstâncias [...] desfavoráveis ao agente [...] é que permitem a exasperação da pena de seu mínimo legal [...] a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, mesmo que todas as demais sejam favoráveis, conduz a necessidade de exasperação da pena [...] O distanciamento do mínimo legal será mesurado a partir do número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando mais distante quanto mais forem as judiciais negativas” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Salvador: JusPODIVM, 6ª edição, 2011. 114/116, 122 e 123 p.).
(art. 5º, LVII, da CF/88)
” [2]. O réu não possui antecedentes criminais nos termos da lei, apenas diversas ações em curso a.3)

conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). a conduta social do réu é negativa, não trabalha, não estuda e na comunidade é temido como uma pessoa que comete diversos furtos, sendo que já conta com envolvimento de diversas outras abordagens policiais pelo cometimento de delitos semelhantes.a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões
antecipadas atitudes precipitadas, dentro outras
”.
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021). De igual sorte a personalidade do réu é nociva, trata-se de um usuário de drogas que não tem qualquer empatia pelo prejuízo que causa às vítimas e à sua própria família. Há muito já perdeu os escrúpulos quanto a seus atos e não reflete e nem demonstra arrependimento perante este juízo. a.5)
motivos do crime:
São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Também merece valoração negativa, vez que foi para servir o seu vício. a.6)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Também merece valoração negativa, vez que ingressou vez que retirou todos os pertences que suas mãos poderiam carregar a.7)
consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Conforme relatado pela vítima ela lutou bastante para adquirir os cabos que foram subtraídos pelo réu, tendo que vender seus próprios pertences para tentar erguer o seu lar. Assim, as consequências do delito também se mostram negativas. a.8)
comportamento da vítima:
a atitude das vítimas não influenciou no crime. Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Como se pode observar, os vetores da conduta social, personalidade e consequências do crime, tangenciaram o enredo da trama criminosa, bem como cumpriram com seu papel de fundamentar o comportamento reprovável do réu,
em total ressonância com o acervo processual, não permitindo emendas ou retificações. Por sua
vez o juízo claudicou ao arrazoar os moduladores da culpabilidade, dos motivos e
circunstancias do crime, pois não cumpriram com seu mister de justificar, de maneira idônea, o vetor em evidencia, por esse motivo, devem ser afastados.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, a
jurisprudência do STJ, orienta de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. [...] (STJ, AgRg no REsp 1726444/TO, Rel. Min.
Nome
, 5a Turma, julgamento em 11.09.2018, DJe 21.09.2018).

Conveniente anotar, que a jurisprudência do Sodalício, convergem em observar acerca da ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias
judiciais negativas é fator que confere ao magistrado, observado seu livre convencimento motivado, certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

Nesse ponto, imperativo o cuidado em não incorrer na
"Reformatio in pejus" na dosimetria, sendo vedado agravar a pena do réu em um recurso exclusivo da defesa, inibindo que a situação processual do acusado piore, pois isso resultaria em prejuízo para o recorrente, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

De todo modo, o decisum vergastado observou que foram considerados desfavoráveis 04 moduladores judiciais (ID 24161314 - Pág. 10), fundamentados em razões idôneas, os quais autorizaram o incremento da pena base em 08 meses para cada um dos vetores desfavoráveis, totalizando um quantum de 02 anos e 08 meses de reclusão. Todavia, com o afastamento de 02 moduladores judiciais, por inidoneidade na fundamentação (motivos e circunstâncias do crime), fator que reduz a pena base para 01 ano e 04 meses, passando a figurar em 02 anos e 04 meses de reclusão.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Desse modo, prudente
ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não observou circunstâncias agravantes, mas atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CP), ocasião em que foi detraído 04 meses da pena provisória, passando a reprimenda para 02 anos de reclusão. Nesses termos, inócua o apelo defensivo acerca do reconhecimento da atenuante da confissão.

Na última fase da dosimetria de Hungria, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento (§ 1º do art. 155 do CP), operada na razão de 1/3, passando a pena provisória a figurar em 02 anos e 08 meses de reclusão, a qual sagrou-se em definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Nesse ponto, imperativo mencionar que o delito em evidencia, ocorreu durante o repouso noturno, fato confirmado por
BENEDITO SOARES FARIAS,
perante à autoridade policial, o que levou o juízo a reconhecer a atenuante da confissão na decisão condenatória.

Conveniente verificar a inviabilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena em face do
furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do CP), a qual deve ser aplicada quando o réu é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, não excedendo o valor de um salário mínimo. Vale mencionar os esforços que a dona do imóvel teve que arcar, para restabelecer o funcionamento da casa, (...)
tendo que vender seus próprios pertences para tentar erguer o seu lar,
predicados que fundamentaram o vetor desfavorável das consequências do delito (ID 24161314 - Pág. 10).

Quanto a substituição da pena por restritivas de direito, o
juízo fundamentou, adequadamente, os motivos da inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direito, devido ao
decisum
observar, pelo menos, 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e a pena cominada ser superior a 02 anos (art. 44, III, do Código Penal).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025